Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-44.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001801-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICIANE DA SILVA REIS - CPF: 022.531.991-84 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AÇÃO PROPOSTA APÓS CINCO ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição, nos termos do artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32.

2. Na hipótese, verifica-se que a parte apelada objetiva o restabelecimento de auxílio-doença n.° 6040511145, cessado administrativamente em 28.02.2014, porém a ação foi ajuizada somente em 06.02.2020, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1001801-44.2020.811.0003
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 1
43177394
):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de restabelecimento de Auxílio-Doença, e subsidiariamente concessão Aposentadoria por invalidez ajuizada por Aliciane da Silva Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a parte autora, em síntese, que é portadora de complicações ósseas e articulares nos membros.

Sendo assim, a Autora requereu e logrou êxito junto ao INSS na concessão de Auxílio-Doença, tendo sido mantido até 28/02/2014. Inconformada com a cessação do benefício a Autora protocolou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença.

Afirma que a doença acometida pela Autora é considerada irreversível, eis que, atualmente, a autora encontra-se incapacitada definitivamente para o trabalho e para qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

Em vista disto, a parte autora requereu que seja concedido benefício de o Restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho negado/cessado indevidamente com conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerido foi devidamente citado apresentou defesa em ID. 61688292, contestando que a parte autora não comprovou que atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do beneficio.

A parte autora não se manifestou, deixando transcorrer o prazo.

O laudo pericial fora juntado aos autos ao ID nº 82431878.

Intimada, a parte autora pleiteou pela procedência da presente ação. Já a parte ré, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas em audiência, sendo que a questão de mérito é unicamente de Direito.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do Mérito.

Trata-se de ação de restabelecimento de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Aliciane da Silva Reis em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a requerente foi diagnosticada limitação nos ombros bilateralmente em 90° com crepitação, punhos com limitação de extensão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: PARCIAL

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

(...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS COM BRAÇOS

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: ATIVIDADES LEVES

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: AUTORA JOVEM E COM LIMITAÇÕES PARCIAIS

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM

(...)

4- Conclusão

AUTORA COM QUADRO EM OMBROS E PUNHOS COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE SUA CAPACIDADE.

No que atine a aposentadoria por invalidez verifico que não há como acolher, pois segundo disposto no art. 42 da Lei 8.213/91, esta será devida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. Hipótese em que restou comprovada a incapacidade laborativa total e definitiva. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50392473120174049999 5039247-31.2017.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 01/03/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso)

Logo, em se tratando de incapacidade parcial e permanente para exercer atividade laboral e, levando em consideração que a parte autora está apta para reabilitação, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer, tal como preconiza a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONSTATADA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. I - Submetida a parte autora a perícia médica judicial, que concluiu pela incapacidade laboral de forma parcial e permanente, improcede o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez . II - Apelação da parte autora desprovida. (TRF-3 - Ap: 00113166820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/03/2019)

Por conseguinte, o autor faz jus ao benefício de auxílio-doença, tendo em vista sequelas que ocasionaram incapacidade parcial e permanente para exercer a atividade laboral que habitualmente vinha exercendo.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO. I. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. II. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, podendo exercer atividade laboral diversa da habitual, é cabível a concessão de auxílio-doença. (TRF-4 - REEX: 50623519220124047100 RS 5062351-92.2012.404.7100, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 15/10/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/10/2013).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada foi que as lesões foram decorrentes de complicações ósseas e articulares e que o trabalho colaborou para o agravo do seu quadro clínico.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença (28/02/2014), conforme id. 72098494 - pág. 01, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 06/02/2015 (Súmula 85 do STJ).

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Determino o levantamento dos valores depositado aos autos em favor do perito nomeado.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: Aliciane da Silva Reis

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Restabelecimento de Auxílio-doença

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: desde a data do cessação do auxílio-doença 28/02/2014), conforme id. 72098494 - pág. 01, com a prescrição dos débitos anteriores a 06/02/2015.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte
a
pelante sustenta
a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data da cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

Ainda, apregoa que a parte apelada não ostentava a qualidade de segurada na data de início da incapacidade fixada pelo perito, no ano de 2016, pois o último vínculo empregatício findou-se em 03.05.2014, motivo pelo qual sua qualidade de segurada foi mantida apenas até 15.07.2015.

Por essas razões, requer
o acolhimento da preliminar levantada de prescrição do fundo de direito ou, no mérito, seja reformada a sentença para afastar a concessão do benefício, por inexistência de qualidade de segurada da parte apelada
(ID.
143177399).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
144726674
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1001801-44.2020.811.0003
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apela
da
ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Conforme narrado na exordial,
em decorrência de lesão nos ombros (CID10 M75), a parte apelada percebeu auxílio-doença até 28.02.2014 (ID. 143177370),
quando foi cessad
o pela autarquia previdenciária, e, mesmo submetida ao processo de reabilitação, a condição incapacitante permenace.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa total da parte apelante
, porém suscetível de reabilitação
(ID.
143177389
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
restabeleceu o benefício de auxílio-doença à parte autora a partir da cessação na via administrativa (ID. 1431777394).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pela autarquia previdenciária, dispõe o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/1932, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, nela incluídas as suas autarquias, independentemente da natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de questão previdenciária, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, c
onquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
" (REsp 1725293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018). Outro precedente: REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 28/5/2014.

III - No caso dos autos, a parte ora recorrida objetiva o restabelecimento de auxílio-doença, inscrito sob o registro NB 520.026.305-7, com data inicial em 26.3.2007, cessado administrativamente pelo INSS em 25.6.2007. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 14.8.2014, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

IV - Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa.

V - Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau”.

(STJ - REsp: 1756827 PB 2018/0191626-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85⁄STJ.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que entendeu não ter havido prescrição do fundo de direito, condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor da parte ora recorrida com DIB em 10.9.2003 e determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária fixada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

2. A parte autora teve o pagamento de seu benefício previdenciário suspenso em 10⁄9⁄2003. Somente em 28⁄9⁄2011, mais de 5 anos depois, decide ingressar na Justiça para reivindicá-lo. Contudo, a prescrição em relação ao pedido de concessão formulado, no caso sob exame, ocorreu em 10⁄9⁄2008.

3.
A jurisprudência desta Segunda Turma tem feito, porém, uma diferenciação, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, quando, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido benefício, ocorre a prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de benefício. Embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910⁄32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
( REsp 1.587.498, Rel Ministro Humberto Martins, Rel. para o acórdão Min. Assusete Magalhães. Data do julgamento: 3⁄4⁄2018).

4. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de concessão do benefício, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos do fato gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito, nos termos do contido no caput do art. 103, da Lei 8.213⁄1991, c⁄c art. 1º, do Decreto 20.910⁄1932, art. 2º, do Decreto-Lei 4.597⁄1942.

5. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa.

6. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp 1725293⁄PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NB 106713074-5. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor, ora recorrido, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário, inscrito sob o registro NB 106713074-5, com data inicial em 24/11/1997, cessado pela Autarquia previdenciária em 10/1/1998. Pretende o restabelecimento do benefício cessado, tendo ajuizado a ação após cinco anos da data da cessação.

2. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

3.
No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

4. Todavia, o segurado poderá requerer outro benefício auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário.

5. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1397400 CE 2013/0127743-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). (Grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que
a parte apelada objetiva o restabelecimento do benefício de auxílio-doença n.° 206.80638.92-4, concedido em 08.11.2013 e cessado administrativamente pela autarquia apelante em 28.02.2014 (ID. 143177370).

Ainda, verifica a presente ação foi ajuizada somente em 06.02.2020 (ID. 1431773361), quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1°, do Decreto n.° 20.970/32.

Desse modo,
conclui-se que a pretensão da parte apelada encontra-se fulminada pela prescrição, pois, como já salientado, entre a data da cessação do benefício na via administrativa e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso do prazo quinquenal.

A propósito, quanto ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, em circunstâncias semelhantes, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO – PRECEDENTE STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que embora o direito material à concessão inicial do benefício previdenciário seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença.

A pretensão deduzida em relação ao restabelecimento do auxílio-doença resta fulminada pela prescrição, na medida em que o lapso quinquenal findou-se em 07/02/2015 para a propositura da ação, mas foi protocolada apenas em 20/10/2017.

Então,
necessário reconhecer a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o apelado só ajuizou a demanda após o decurso de mais de 5 (cinco) anos, não havendo novo requerimento administrativo
”.

(TJ-MS - AC: 08004288120178120053 MS 0800428-81.2017.8.12.0053, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 10/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAPSO QUINQUENAL CONSUMADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. IMPROVIMENTO.

Apelação interposta por Natanael Leite de Oliveira contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Apela o demandante pugnando pela reforma da sentença para afastar a decretação da prescrição do fundo de direito e restabelecer o auxílio-doença, com efeitos retroativos desde a data da cessação do benefício.

O enunciado nº. 85 da Súmula do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

A inteligência do enunciado do STJ estabelece que a prescrição de fundo do direito ocorre nas hipóteses em que houver sido denegado o próprio direito reclamado na via administrativa, e tendo transcorrido cinco anos do ato denegatório. Caso contrário, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Compulsando os autos, observa-se que o demandante requereu administrativamente o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em 06/08/2008, bem como apresentou novo pedido de concessão de auxílio-doença em 05/09/2008 (id nº 4058200.2050054 - p. 1/2), enquanto que a presente demanda foi ajuizada em 09/01/2018, ou seja, foi consumado o lapso quinquenal.Diga-se ainda que o INSS não apresentou contestação, em razão do magistrado ter indeferido de plano o pleito, e nas contrarrazões do recurso não impugnou o mérito da demanda, restringindo-se a argumentar a ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Nesses casos em que a parte ingressa na via
judicial quando já esgotado o prazo quinquenal posterior à negativa ou à cessação por parte da Administração e a autarquia previdenciária não rebate o mérito do pedido, deve ser pronunciada a prescrição em relação ao requerimento administrativo antigo
.

Importa ressaltar que a prescrição de fundo de direito atinge o pedido formulado com base no requerimento administrativo realizado há mais de cinco anos, mas não impede que a parte ingresse com novo pedido na esfera administrativa.

Uma vez verificado o transcurso do lapso quinquenal, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição de fundo de direito
. Apelação improvida”.

(TRF-5 - AC: 08002130520184058200 PB, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2018, 2ª Turma). (Grifo nosso).

Por derradeiro, oportuno ressalvar que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito para o restabelecimento do benefício não impede a parte apelada de pleitear novo auxílio-doença na via administrativa, desde que presentes os pressupostos exigidos para a concessão daquele, já que se trata de benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que dele o segurado necessite.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e, por conseguinte, reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/92.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça, bem como revogo a antecipação da tutela concedida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023